Tribunal: TJBA
Processo: 8032987-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032987-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: C. C. V. D. O. e outros Advogado(s): PAULO FLORES DA COSTA, ELIANA DE SOUSA MOURA FLORES DA COSTA AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s):TAYNARA OLIVEIRA SILVA, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. VÍNCULO TERAPÊUTICO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que postergou a análise de pedido de tutela de urgência visando à manutenção de tratamento multidisciplinar para menor com TEA em clínica descredenciada pela operadora de saúde, onde já realizava tratamento há mais de três anos. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir se, diante do descredenciamento da clínica pela operadora, deve prevalecer o direito desta de direcionar o paciente para a rede credenciada ou o direito do menor à manutenção do tratamento na clínica original, em razão do vínculo terapêutico estabelecido e do risco de prejuízo ao seu desenvolvimento, com base no princípio do melhor interesse da criança. III. Razões de decidir 3. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do direito à saúde (arts. 6º e 196, CF), do Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4º), da Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA, art. 3º) e do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608, STJ; arts. 47 e 51), que limitam a autonomia contratual em prol da parte vulnerável. 4. A manutenção da continuidade do tratamento e do vínculo terapêutico estabelecido por longo período (mais de 3 anos) é medida essencial para a eficácia da intervenção em pacientes com TEA, dada sua sensibilidade a mudanças e o risco concreto de regressão no desenvolvimento com a alteração abrupta de terapeutas e ambiente. 5. A prerrogativa da operadora de gerenciar sua rede credenciada (art. 17, Lei nº 9.656/98) não é absoluta, devendo ceder ao princípio do melhor interesse da criança e ao direito à saúde integral, especialmente quando a operadora não comprova inequivocamente que a transição para a nova rede se dará sem prejuízos ao tratamento do paciente. 6. Presentes a probabilidade do direito (relatórios médicos, legislação protetiva) e o perigo de dano (risco de regressão e prejuízo ao desenvolvimento), justifica-se a concessão da tutela de urgência para manter o tratamento na clínica original. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Em Ação de Obrigação de Fazer envolvendo menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), a manutenção do tratamento multidisciplinar em clínica descredenciada justifica-se, em caráter excepcional, quando comprovado o longo vínculo terapêutico estabelecido (superior a três anos) e o risco de prejuízo ao desenvolvimento da criança com a mudança abrupta de equipe e ambiente, atestado por laudo médico, prevalecendo o melhor interesse do menor e o direito à saúde sobre a prerrogativa da operadora de alterar sua rede credenciada." Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 1º, III; art. 5º, caput; art. 6º; art. 196; art. 227. CPC, art. 300. Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 4º. Lei nº 12.764/2012, art. 3º. Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, I; 47; 51, IV. Lei nº 9.656/1998, art. 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608. Julgados do TJ-BA e TJ-MG. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8032987-64.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante C. C. V. D. O., REPRESENTADO POR MÁRCIA PORTO VASCONCELOS DE OLIVEIRA e como agravado UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora